Tribunal: TJBA
Processo: 8011869-25.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011869-25.2022.8.05.0004

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: BRUNILDA A SAMPAIO

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. I, DO CPC. COMPROVADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO. ARTS. 319, INC. II, C/C ART. 321, PARÁG. ÚNICO.
RESOLUÇÕES N.º 547/2024 E N.º 617/2025 DO CNJ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição, com base no art. 485, inc. I, do CPC
.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar ausência de pressupostos básicos para o desenvolvimento do feito; (ii) verificar presença
requisito indispensável da petição inicial à qualificação das partes;
(iii) analisar aplicabilidade das
Resoluções n.º 547/2024 e n.º 617/2025 do CNJ.

III. Razões de Decidir

3. Da análise dos autos, verifica-se que exordial e CDA carecem de endereço válido, bem como de CPF/CNPJ da executada, requisito indispensável da petição inicial a qualificação das partes.

4. É cediço que a ausência de um dado mínimo de identificação como o CPF/CNPJ torna a petição inicial inepta, na medida em que impede a efetivação de atos processuais basilares.

5. Instado a manifestar-se, o Ente Municipal pleiteou pelo afastamento da obrigatoriedade do endereçamento válido à citação
com base no art. 6.º da LEF.

6. Dessa forma, a extinção do processo é medida que se impõe, visando garantir a segurança jurídica e a eficácia do provimento jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. Exordial e CDA carentes de requisito indispensável à qualificação das partes. 2. Ausentes pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

ACÓRDÃO

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível n.º
8011869-
25.2022.8.05.0004
,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
, e apelada,
BRUNILDA A SAMPAIO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E